Tribunal: CARF
Processo: 10875.907886/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.907886/2009-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP com o valor do débito consolidado indicado em quadro
demonstrativo. Nos termos do ato decisório, verificou-se que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
na qual, de forma genérica, apenas transcreveu os valores de saldos credores e de créditos que
constam do livro Registro de Apuração do IPI e da página principal do PER/DCOMP em
questão, com cópias anexadas deste e de notas fiscais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907886/2009-25
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.907886/2009-25

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
A conclusão da decisão recorrida é que o contribuinte a Recorrente não contestou
o motivo especifico da glosa do crédito. Na verdade, foi apresentada apenas uma peça de defesa
genérica, na qual foram transcritos os valores de saldos credores e de créditos que constam do
livro Registro de Apuração do IPI e da página principal do PER/DCOMP em questão, com
cópias anexadas deste e de notas fiscais
Cumpre anotar que a Recorrente juntou documento de registro de IPI e também
notas fiscais, mas não apresentou conciliação contábil que demonstrasse como estaria amparado
seu pleito.
Dessa forma, proponho manter o entendimento da decisão de piso no sentido de
que não foi contestado o motivo especifico da glosa do crédito.
Proponho também que seja negado provimento ao pedido da Recorrente de
análise do seu crédito neste CARF porque, apesar de a Recorrente ter juntado documentos
fiscais, não apresentou conciliação contábil que fundamentasse seu crédito.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital